Tribunal: TJES
Processo: 5008635-17.2022.8.08.0000
Classe: Tutela Cautelar Antecedente
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008635-17.2022.8.08.0000

TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134)

REQUERENTE: ODIVAL ANTONIO ROCON e outros

REQUERIDO: ROTARY CLUB DE CARIACICA CAMPO GRANDE

RELATOR(A):
JORGE DO NASCIMENTO VIANA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO A RECURSO DE APELAÇÃO. JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO AO QUAL SE PRETENDIA CONFERIR EFEITO ATIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. VIA DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO ABERTA. PRELIMINAR ARGUIDA DE OFÍCIO ACOLHIDA.PEDIDO PREJUDICADO.

1. Nesta oportunidade também ocorrera o julgamento do próprio recurso de apelação interposto pelo requerido nos autos da ação de reintegração de posse nº 0007875-64.2015.8.08.0012, através do qual foi negado provimento à irresignação.

2. Destarte, abriu-se aos requerentes a possibilidade do cumprimento provisório da sentença, porquanto a interposição de eventuais recursos aos Tribunais Superiores não possuem efeito suspensivo, razão pela qual se revela imperioso o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual.

3. Preliminar de perda de objeto arguida de ofício acolhida. Pedido prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE N° 5008635-17.2022.8.08.0000

REQTES: ODIVAL ANTONIO ROCON
e
LUCIMAR MARIA ZANOTTI ROCON

REQDO: ROTARY CLUB DE CARIACICA CAMPO GRANDE

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO JAIME FERREIRA ABREU

VOTO

preliminar de perda superveniente do interesse processual arguida de ofício

Trata-se de pedido de tutela provisória antecedente formulado por
ODIVAL ANTONIO ROCON
e
LUCIMAR MARIA ZANOTTI ROCON
visando, dentre outra, a imediata reintegração na posse no imóvel objeto da ação nº 0007875-64.2015.8.08.0012, tal como consignado em sede de sentença, a despeito do recurso de apelação interposto por
ROTARY CLUB DE CARIACICA CAMPO GRANDE
,
ex vi
dos arts. 294 e 299 do CPC.

Os requerentes alegam, em apertada síntese, o que segue: (i) propuseram contra o requerido em 15/05/2015 a ação de reintegração de posse tombada sob o nº 0007875-64.2015.8.08.0012, tendo como objeto uma área de aproximadamente 478,00m2, integrante de uma área maior de 44.705,25m2, objeto da matrícula nº 1269, do Livro 02, do RGI de Cariacica, neste Estado; (ii)
“adquiriram por meio de arrematação o imóvel que outrora pertenceu à sociedade Metalúrgica Nossa Senhora da Penha S/A – METALPEN, matrícula 1269 do RGI de Cariacica-ES, sendo que parte desse imóvel – equivalente a 478,00m2 aproximadamente – se encontrava ocupada pelo requerido na condição de comodatário”
; (iii) não convindo prosseguir com o comodato, notificaram o requerido para a desocupação do imóvel, o que não foi atendido; (iv) o julgador
a quo
chegou a deferir a liminar de reintegração de posse, todavia tal provimento foi reformado por esta c. 4º Câmara por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0016808-26.2015.8.08.0012,
“sob o fundamento da existência de incerteza”
de que a gleba ocupada pelo requerido estaria contida naquela adquirida via arrematação judicial; (v) neste ensejo, foi produzida prova pericial conclusiva de que
“a área com 689,75m2, ocupada pelo requerido, está inserida na de maio tamanho com 44.705,25m2 conforme consta na matrícula 1.269”
; (vi) assim, sobreveio a sentença por meio da qual o julgador
a quo
acolheu a sua pretensão reintegratória, além de condenar o requerido ao pagamento de aluguéis desde 22/09/2014 até a efetiva desocupação, e; (vii) logo, deve ser determinada a imediata desocupação da área, valendo consignar que as razões do recurso de apelação interposto pelos requeridos não possuem o condão de reformar a sentença.

O pedido liminar foi indeferido, conforme decisão id. 3449805.

Intimado, o requerido apresentou resposta, conforme id. 3737538.

Ocorre que, nesta oportunidade, também ocorrera o julgamento do próprio recurso de apelação interposto pelo requerido nos autos da ação de reintegração de posse nº 0007875-64.2015.8.08.0012, através do qual foi negado provimento à irresignação.

Destarte, abriu-se aos requerentes a possibilidade do cumprimento provisório da sentença, porquanto a interposição de eventuais recursos aos Tribunais Superiores não possuem efeito suspensivo, razão pela qual se revela imperioso o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual.

Acerca da possibilidade de cumprimento provisório da sentença proferida em ação de reintegração de posse, colhem-se os seguintes precedentes:

IMÓVEL FUNCIONAL. MILITAR. OCUPAÇÃO.
REINTEGRAÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA.
- A alegada afronta ao art. 587 do CPC não restou devidamente fundamentada.
- No caso "sub examine", não se aprecia a questão de execução definitiva, mas de execução provisória em ação de reintegração de posse, o que é absolutamente possível, tendo em vista que as leis processuais são unânimes em afirmar que tanto o recurso especial, quanto o recurso extraordinário serão recebidos apenas no efeito devolutivo.
- Recurso não conhecido. (REsp n. 164.175/PE, relator Ministro José Arnaldo da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/8/1998, DJ de 14/9/1998, p. 102).

REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Cumprimento provisório de sentença- Mandado de reintegração de posse- Possibilidade- Recurso dotado de efeito suspensivo "ope legis" - Inexistência- Ausência de trânsito julgado- Irrelevância
- Lei n. 14.216/2021- Inaplicabilidade: -
Cabível a instauração de cumprimento provisório de sentença com expedição de mandado de reintegração de posse, caso não atendida ordem de desocupação voluntária do imóvel, sendo irrelevantes trânsito em julgado e baixa dos autos à origem. Ausência de pendência recursal dotada de efeito suspensivo "ope legis" que autoriza a instauração. Exegese do art. 520 do Código de Processo Civil.
Inaplicabilidade, ademais, da Lei n. 14.216/2021, por se tratar de demanda que versa sobre direito individual. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2294366-81.2021.8.26.0000; Relator (a): Nelson Jorge Júnior; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 29ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/05/2022; Data de Registro: 11/05/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO SENTENÇA DE MÉRITO QUE DEFERE A REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXECUÇÃO PROVISÓRIA - EFEITO UNICAMENTE DEVOLUTIVO DOS RECURSOS POSTERIORES
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Proferida sentença em ação de reintegração de posse, o pedido da agravada foi julgado procedente, determinando-se ao réu/agravante que promova a entrega da área invadida identificada como integrante do Módulo 5, do Loteamento Nova Guarapari, em Meaípe, no prazo de 30 dias, bem como promova no mesmo prazo a demolição da construção lá realizada, sob pena de multa diária (...).
2- A interposição de recurso aos Tribunais Superiores não constitui óbice capaz de paralisar a execução provisória da sentença, tendo em vista que tais recursos não acarretam a suspensão do processo nas instâncias inferiores. 3- Assim, a interposição de recurso especial, ou mesmo extraordinário, não impede a execução provisória do acórdão, uma vez que esses recursos são recebidos apenas no efeito devolutivo e sua execução faz-se, no caso, mediante simples mandado judicial, estando ciente e advertido o agravado quanto as regras de responsabilidade do cumprimento provisório da sentença, conforme art. 520, incs. I, II e §5º do CPC/15.
4- Agravo de instrumento conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 021179000787, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2017, Data da Publicação no Diário: 23/10/2017).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - POSSIBILIDADE - ART.520 E SEGUINTES DO CPC/15.
1. Considerando que o Recurso Especial e o Agravo de Instrumento no Recurso Especial não possuem efeito suspensivo, possível o cumprimento provisório de sentença conforme artigos 520 e seguintes do CPC/15. 2. A sentença proferida em ação possessória tem natureza mandamental, a qual é título para execução forçada tanto quanto a condenatória e, portanto, possui executividade nos termos do art.497 a 501 do CPC/15, permitida a execução provisória.
3. Considerando que a parte exequente prestou caução real para garantia do juízo, possível a execução provisória da sentença de reintegração de posse, quando pendente recurso sem efeito suspensivo. 4. Recurso conhecido e provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0479.13.000160-1/005, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/12/2016, publicação da súmula em 15/12/2016).

Ante o exposto, por serem despiciendas maiores considerações,
ACOLHO
a presente preliminar arguida de ofício para julgar prejudicado, por perda superveniente do interesse processual, o presente
pedido de tutela provisória antecedente
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator.

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para julgar prejudicado do pedido de tutela provisória antecedente.